Tribunal: TJDFT
Processo: 0010475-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência.
A mera afirmação de usuário - de que adquiriu droga dos réus - não é suficiente para condenação por tráfico de drogas se os réus não foram vistos em atitude típica de traficância e, com eles, nada de ilícito foi encontrado. Se há dúvida quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelações providas.